Tribunal: TJSP
Processo: 2147636-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DÉBITO. Apontamento do nome da autora-agravada na plataforma Serasa Limpa Nome. Deferimento de tutela antecipada para retirada do apontamento. Manutenção. Preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC – Probabilidade do direito demonstrada pois o débito, em tese, está prescrito e o enunciado 11, da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DÉBITO. Apontamento do nome da autora-agravada na plataforma Serasa Limpa Nome. Deferimento de tutela antecipada para retirada do apontamento. Manutenção. Preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC – Probabilidade do direito demonstrada pois o débito, em tese, está prescrito e o enunciado 11, da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo estabelece a irregularidade da inscrição no caso. Também há risco de dano, pois a informação, em hipótese, pode ser repassada a terceiros, prejudicando o crédito da agravada. De outro lado, não há risco de irreversibilidade do provimento, pois a agravante poderá reativar o apontamento a qualquer tempo, caso sua pretensão seja alcançada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.